Tribunal: STF
Processo: ARE 1362551
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim sintetizado:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO. Recursos repetitivos de agravo de instrumento. Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas. Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva. Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais. A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso. Conveniência do julgamento unificado. Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais. Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP.



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação acolhida em parte. Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva. Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva. Sindicato que agiu como substituto processual. Agravos de instrumento não providos. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO Alegações genéricas e abstratas. Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora. Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil. Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90.



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte. Requisito cumprido nos autos. Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária. Benefício mantido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual. Aumento do quantum arbitrado. Inadmissibilidade A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ. LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017). Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS. Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.” (e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação dos arts. 5º, II; 18; 37, II; e 93, IX, da Constituição da República (CRFB) e dos arts. 18 e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Impugna o decidido apenas em relação ao servidor Osvaldo Teixeira Lopes. Discorre sobre a impossibilidade de se considerar, para efeito de progressão funcional, período no qual o recorrido teria exercido, sem prévia aprovação em concurso público, cargo diverso do atual e, também, tempo anterior à vigência das Leis Complementares municipais 03 e 05, ambas de 1990. Diz indevidas as diferenças salariais estabelecidas na liquidação da sentença do título executivo coletivo.



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do quadro da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Carta da República, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021, grifos nossos).



    4. Ademais, nota-se não terem sido prequestionados os arts. 5º, II; e 18 da CRFB e os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, sendo inviável, portanto, o recurso, neste particular, nos termos dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmulas do STF.  Assim, persistem neste recurso extraordinário somente as alegações alusivas às ofensas ao art. 37, II, da Lei Maior e aos arts. 18 e 19 do ADCT.



    5. No caso, observa-se que o Tribunal a quo julgou em conjunto 67 agravos de instrumento, referentes aos pedidos de execução autônoma de extensão do benefício reconhecido em demanda ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos contra o Município de São José do Rio Preto/SP, na qual foram pleiteados valores referentes à progressão horizontal não implementada pela Administração. Relativamente à matéria versada neste extraordinário, colho do acórdão alusivo ao julgamento dos declaratórios o seguinte trecho: 



    “III - Com efeito, nítido o caráter infringente destes embargos de declaração. Cabe aqui afastar a alegação feita pelo Município-devedor segundo a qual o acórdão embargado aplicou retroativamente a Lei Complementar Municipal nº 05/90. Ao contrário, o julgado deu estrito cumprimento às determinações legais contidas no artigo 10 da Lei Complementar 03/1990, que dispõe, de maneira clara e inconteste, que para efeito de reenquadramento levar-se-á em conta o tempo de serviço prestado ao Município, sem qualquer delimitação. Portanto, não há dúvida de que, diante das centenas de ações símiles em andamento, o Município de São José do Rio Preto é pródigo em criar teses jurídicas sempre com o intento de fugir ao cumprimento do título executivo judicial.” (e-doc. 4, p. 12-13).



    6. Com efeito, tem-se que a controvérsia foi apreciada a partir da análise do quadro fático-probatório e da Lei Complementar municipal nº 03, de 1990. Desse modo, é inequívoco que somente a partir da análise das provas dos autos e da lei local de regência seria dado decidir de forma contrária ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e nego-lhe provimento (art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC). Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator